Tribunal: TJMT
Processo: 1008584-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJe – HABEAS CORPUS No 1008584-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: Dr. WILLIAM HEMILLIESE ORÁCIO DA SILVA
PACIENTE: CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. WILLIAM HEMILLIESE ORÁCIO DA SILVA em favor do paciente CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS apontando autoridade indigitada como coatora o Dr. Wladymir Perri.
Sustenta a ilegalidade da prisão, uma vez que o auto de prisão encontra-se incompleto, como por exemplo, ausência de comunicação da prisão ao juiz competente no prazo legal, devendo por tal motivo, ser relaxada a prisão.
Requer, ao final, a concessão de liminar para relaxar a prisão em flagrante do paciente.
É o sucinto relatório.
Registro inicialmente que neste momento processual, cumpre analisar apenas os requisitos necessários para concessão da liminar.
As matérias meritórias deverão ser analisadas em momento processual próprio, oportuno e adequado.
Feita esta observação inicial, passo a análise da liminar.
O Impetrante sustenta ser ilegal a prisão do paciente.
No entanto, não anexa no presente remédio heroico nenhum documento, prova ou qualquer indício de prova a demonstrar a verossimilhança das suas alegações.
Até mesmo o número do processo indicado pelo Impetrante está incorreto, o que dificulta sobremaneira, a pesquisa no sítio eletrônico ou no PJe acerca da alegada ilegalidade da prisão.
Os únicos documentos colacionados até o presente momento são: cópia do certificado de dispensa de incorporação; cópia incompleta da sua CTPS e reaviso da conta de água.
Nada mais.
Nesse contexto, se o Impetrante não demonstrou a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), sendo assim, não há como reconhecer, neste momento processual de cognição sumária, o pedido de ilegalidade da prisão ou a sua substituição por medida cautelar mais benéfica como a prisão domiciliar.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - NEGATIVA DE AUTORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS ANTERIORMENTE E JULGADOS POR ESTA COLENDA CÂMARA CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 53 DO TJMG - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES - INVIABILIDADE. - Não se conhece de Habeas Corpus quando se constitui mera reiteração de pedidos. Inteligência da Súmula no. 53 deste Egrégio Tribunal de Justiça. - A impetração não demonstrou a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), sendo assim, não há como acolher o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois, a priori, o paciente não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP, para concessão do referido benefício. - As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do delito imputado ao paciente, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.076207-2/000, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018) (NEGRITEI)
A dificuldade em analisar o pleito do Impetrante é tão grande que, sequer, há como verificar se o paciente possui emprego ou atividade lícita, haja vista que a sua CTPS fora juntada de forma incompleta.
A única coisa que se pode afirmar neste momento é que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que o paciente responde por vários crimes envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa, como por exemplo, art. 129 do CP (lesão corporal) e art. 157 do CP (roubo).
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, com o término do plantão judiciário, redistribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista